Tribunal: TCU
Processo: 006.240/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8577/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MDR, em desfavor de José Fontana, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de compromisso de registro Siafi 661833 (peça 5), firmado entre o MDR e o Município de Ronda Alta/RS, e que tinha por objeto a recuperação de estradas e bueiros naquela municipalidade. Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece as prescrições intercorrente e quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo; Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU, cabendo o arquivamento do processo; Considerando as manifestações uniformes emitidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 75 a 77) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 78), no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da mencionada prescrição; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, do art. 1o da Lei 9.873/99 e do art. 169, inciso III, do RI/TCU, bem assim proceder às devidas comunicações processuais. 1. Processo TC- Processo 006.240/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Fontana (XXX.244.810-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Ronda Alta - RS. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.